Tribunal: STF
Processo: HC 207729
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio tentado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria da pena. Tentativa. Fração de redução. Reexame do acervo fático-probatório. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jean Henrique da Silva Bento em favor de Pedro Paulo de Paiva Sampaio, contra acórdão da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 690.010/SP (evento 3).
    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. O pedido de reexame das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, com o escopo de questionar o iter criminis percorrido, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nessa via.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a aplicação da fração da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório até o final do julgamento do presente writ, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    No que concerne, por sua vez, ao quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, colho do acórdão estadual que “O réu desferiu inúmeros golpes contra a vítima com um pedaço de madeira com ferro nas extremidades, acertando-a no tórax, no rosto, nos braços e nas pernas, causando lesões de natureza grave, pela debilidade permanente da função mastigatória (cf. laudos de fls. 37 e 39 e fotografias de fls. 17/25). Ainda, o relatório médico de fls. 26 atestou que foi retirado, mediante cirurgia, um pedaço de madeira pontiagudo, de cerca de 10 cm de comprimento, do tórax da vítima. Dessa forma, estas circunstâncias comprovam que o réu avançou no iter criminis até ser impedido de continuar seu intento por terceiros. Ocorre que não se pode desprezar que as lesões foram de natureza grave e não gravíssima. Também, os laudos periciais e o relatório médico de fls. 26 nada mencionaram sobre perigo de morte. Ainda, no relatório médico constou que não houve sinais de perfuração ou transfixação da parede toráxica da vítima. Portanto, a redução mínima também seria muito gravosa. A melhor solução, portanto, é a intermediária, com a redução de 1/2 da pena, totalizando 06 anos de reclusão.” 
    Ao referendar a dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias, o acórdão ora impugnado registrou que “o Tribunal estadual aplicou de maneira fundamentada, a minorante da tentativa no percentual de 1/2 (metade), tendo em vista, em especial, o iter criminis percorrido pelo Acusado, que se aproximou da consumação delitiva. Nessas condições, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima do redutor ora examinado, implicaria, necessariamente, profunda análise do arcabouço fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus.”
    A conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado’ (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).” (HC 175.664-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 11.05.2020); ‘a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (RHC 164.226-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/7/2019)
    Portanto, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o Paciente, ao colocar em curso seu desígnio criminoso, aproximou-se do exaurimento da conduta. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “Hipótese em que a redução da pena na fração de ½ (metade) pela tentativa de homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento, comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2018).
    Não constitui demasia insistir, neste ponto, que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora